Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
RAMO DO DIREITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FEIRAS PÚBLICAS. COMITÊ GESTOR. ENTIDADE REPRESENTATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte apelante ajuíza ação de conhecimento para que seja reconhecida a ilegalidade da Notificação n.o 5/2025 – SEGOV/SECID/CGFG, por meio da qual o Comitê Gestor da Feira do Guará determina sua desocupação imediata do espaço físico da feira. O juízo de origem julga improcedente o pedido ao fundamento de que a criação do comitê gestor está amparada na legislação distrital e que as atribuições da entidade representativa foram transferidas ao comitê enquanto durar sua atuação. A apelante sustenta, em síntese, que o ato é ilegal, que mantém legitimidade como entidade representativa e que houve violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da instituição do Comitê Gestor da Feira do Guará e a validade da notificação que determina a desocupação dos espaços ocupados pela apelante.
3. Analisa-se se a apelante permanece legítima como entidade representativa dos permissionários e se o comitê gestor observa os requisitos legais para sua criação e atuação temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital 6.956/2021 estabelece que a coordenação das feiras é exercida pelo órgão responsável pela coordenação das administrações regionais, que pode instalar comitê gestor quando necessário, conforme arts. 18 e 19, IV. O Decreto 38.554/2017, art. 40, prevê a criação de comitê gestor quando houver conflitos internos que inviabilizem a manutenção da feira, devendo o comitê atuar pelo prazo máximo de seis meses.
5. O relatório circunstanciado elaborado por grupo de trabalho instituído pela Ordem de Serviço 72/2024 demonstra conflitos internos entre feirantes, dificuldades de gestão, denúncias diversas e inviabilidade de manutenção da atividade da feira, elementos que autorizam a instituição do comitê gestor nos termos do art. 40, II, do Decreto 38.554/2017.
6. As tentativas de solução consensual por meio de assembleia geral foram frustradas, conforme manifestação do SINDFEIRA, ensejando a instauração do Comitê Gestor pela Ordem de Serviço 297/2024, em conformidade com art. 18 e 19, IV da Lei Distrital 6.956/2021, art. 40, II, do Decreto 38.554/2017 e ao art. 2o, §1o, I da Portaria 135/2018.
7. As atribuições da entidade representativa foram transferidas ao Comitê Gestor enquanto durou sua atuação, como determina o artigo 40, §1, do Decreto 38.554/2017. Não houve ilegalidade em limitar a atuação da ASCOFEG durante esse período. O Comitê Gestor orientou os feirantes para que realizassem assembleia para escolha de nova entidade representativa, em atendimento aos artigos 40, §2o, do Decreto 38.554/2017 e art. 2o, § 3o, VII, da Portaria 135, de 09/10/2018.
8. Nas duas assembleias realizadas para solucionar o problema da representatividade (19/05/2025 e 02/06/2025) foi constituída apenas uma chapa. A eleição ocorreu por aclamação e a Associação da Feira do Guará – ASFEG passou a gerir a feira, em atendimento ao disposto no art; 2, § 4o, da Portaria 135/2018. A determinação de desocupação decorre do exercício legítimo da competência administrativa do Comitê Gestor, a fim de permitir a ocupação pela associação eleita, para garantir a continuidade dos serviços, pacificar os conflitos e a implementar as ações típicas da transição para nova entidade representativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6.956/2021; Decreto 38.554/2017; Portaria 135/2018; CPC, art. 85, §11.